Tribunal: STF
Processo: MS 20230
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-26
Data de publicação: 1980-03-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DO 13. SALARIO PARA SERVIDORES
CIVIS E MILITARES.
II - SE O 'MANDAMUS' VISA ATACAR ATO OMISSIVO DO PRESIDENTE DA
REPUBLICA, SUA APRECIAÇÃO ORIGINARIA E DO S.T.F. (CONSTITUIÇÃO,
ARTIGO 119, 1, I).
III - INEXISTE DIREITO, MENOS LIQUIDO E CERTO, DE EXIGIR DA
AUTORIDADE COATORA QUALQUER PROVIDENCIA PARA ESTENDER AOS
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS O 13. SALARIO, BENEFICIO OUTORGADO POR LEI
AOS TRABALHADORES REGIDOS PELA CLT; NEM DITO PROCEDIMENTO ATENTA
CONTRA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA A QUE SE REFERE A CONSTITUIÇÃO,
ART. 153, PARAGRAFO 1.
IV - MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO MAS INDEFERIDO.